Tribunal: TJMT
Processo: 0005097-50.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005097-50.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARILDO MOURA DA SILVA - CPF: 011.709.341-61 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - POSSIBILIDADE - TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL - CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 541 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MANUTENÇÃO DOS JUROS PACTUADOS - UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE - POSSIBILIDADE - TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO/GRAVAME - VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

A aplicação da tabela Price como forma de amortização é legal, isso porque, referido sistema foi desenvolvido, tão somente, para que o contratante tenha ciência, desde já, de um valor fixo para todas as prestações do contrato.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
para que se reconheça abusividade no percentual de juros não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada
” (AgInt no AREsp n. 1.942.512/RS, relator Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 10/3/2022).

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato.

Legalidade da cobrança de ressarcimento de despesa com o registro do contrato/gravame.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ARILDO MOURA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Revisional de Contrato combinada com Repetição de Indébito e Tutela de Urgência” n.º
0005097-50.2015.8.11.0041,
por ele proposta em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, o apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca do repasse, pela instituição bancária, de tarifas administrativas como tarifa de cadastro e grave, o que reporta serem indevidas.

Menciona que há ilegalidade na incidência de capitalização de juros eis que foram estipulados sem sua anuência, com uso de tabela
price
e incidência de forma mensal.

Esclarece que “
a incidência da capitalização dos juros não pode ser presumida, descabendo, portanto, reputar como válida a cobrança do citado encargo apenas por constatar a existência de diferença entre as taxas de juros mensal e anual
”, pugnando pelo seu afastamento.

Cita o apelante que “
no caso em tela, os juros pactuados, fogem da média estipulada pelo Bacen, fato este que necessita de reparo para limitação a média legal
”, em clara violação ao princípio da equidade contratual.

Explicita sobre a necessidade da revisão contratual, haja vista que “
o valor financiado foi pago a maior, diante das ilegalidades constante no contrato, uma vez que com a extirpação da capitalização de juros, repasse de tarifas, e readequação dos juros a média legal, o valor cobrado altera drasticamente
”.

Declara que a cobrança de tarifa de cadastro, registro de contrato e seguro, todas embutidas no financiamento, são ilegais, por tratar de serviços inerentes a atividade da instituição bancária, não se referindo a serviços prestados ao consumidor.

Por fim, requer sejam os ônus sucumbenciais invertidos bem como seja majorado os honorários advocatícios de sucumbência.

A instituição bancária apelada, por sua vez, ao apresentar suas Contrarrazões recursais, refuta as alegações apresentadas pela parte adversa, pugnando pela, requerendo seja julgado improvido o Recurso de Apelação interposto com a consequente manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Revisional de Contrato combinada com Repetição de Indébito e Tutela de Urgência” n.º 0005097-50.2015.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora ter celebrado com a instituição bancária ré o Contrato de Financiamento n.º 4271863842 para a aquisição de um veículo marca Fiat, modelo Siena, ano 2014, chassi 9BD17241C53106139, pegando emprestado R$ 17.307,00 (dezessete mil trezentos e sete reais).

Aduz que a ré apresentou como valor financiado corrigido R$ 19.055,18 (dezenove mil e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos), eis que repassa ao consumidor despesas da própria operação, como tarifas administrativas; e a incidência de capitalização de juros, estes sem sua anuência.

Assim, por considerar ilegais as taxas administrativas, taxas de juros e capitalização de juros, ingressou o autor com a presente demanda

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, entendendo inexistir abusividade no contrato livremente avençado pelas partes, devendo persistir como foi efetivado.

Irresignado, interpôs o autor recurso de apelação requerendo seja o contrato reavaliado, pugnando pelo afastamento da tarifa de cadastro, registro de contrato, cobrança de seguro e capitalização de juros

com uso de tabela price com incidência de forma mensal; bem como a revisão da taxa de juros praticada.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Prefacialmente, importa consignar que, ao caso em tela, por se tratar de relação consumerista, incide as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, há de se esclarecer que a inversão do ônus probatório não atribui presunção absoluta às afirmações da parte autora, razão pela qual todas as alegações devem ser devidamente sopesadas.

Pertinente ao caso é a Súmula n.º 541 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”.

Ainda, segundo o Superior Tribunal de Justiça, cumpre esclarecer que “
para que se reconheça abusividade no percentual de juros não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada
” (AgInt no AREsp n. 1.942.512/RS, relator Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 10/3/2022).

Também por este prisma é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - POSSIBILIDADE - TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL - CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 541/STJ - TABELA PRICE - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - NÃO INCIDÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Somente se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios, quando fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado
,
conforme posicionamento externado pelo STJ, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS
.
O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros capitalizados, conforme verbete da Súmula 541 do STJ
. A adoção da Tabela Price para a amortização do saldo devedor, por si só, não enseja onerosidade para declarar sua ilegalidade. É inviável a exclusão da comissão de permanência, quando ausente prova de sua incidência. (TJMT - N.U 1001290-28.2020.8.11.0009, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

Assim, verificando os autos, constata-se que o contrato bancário previu taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, tornando-se suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Ademais, inexiste nos autos comprovação acerca abusividade no percentual de juros pactuado, não se desincumbindo o autor de seu ônus probatório, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, eis que não provou o fato constitutivo de seu direito.

Quanto à utilização do sistema de amortização francês, conhecido por Tabela Price, esta é admitida em nosso ordenamento jurídico, visto que sua incidência, por si só, não indica abuso na relação contratual, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - POSSIBILIDADE - TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL - CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 541/STJ -
TABELA PRICE
-
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
- COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - NÃO INCIDÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Somente se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios, quando fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros capitalizados, conforme verbete da Súmula 541 do STJ.
A adoção da Tabela Price para a amortização do saldo devedor, por si só, não enseja onerosidade para declarar sua ilegalidade
. É inviável a exclusão da comissão de permanência, quando ausente prova de sua incidência. (TJMT - N.U 1001290-28.2020.8.11.0009, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

Portanto, constata-se que a simples menção do uso da Tabela
Price
não enseja a ilegalidade em sua adoção.

Acerca da despesa com registro de contrato, este Tribunal de Justiça possui o entendimento jurisprudencial de que é legal a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato,
in verbis
(grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - PRELIMINARES - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - ARTIGO 932, IV, DO CPC - PRELIMINAR REJEITADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PERÍCIA - DESNECESSIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - TABELA PRICE - CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS - INADMISSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE - TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL - CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - VEÍCULO USADO - LEGALIDADE -
TARIFA DE REGISTRO
-
LICITUDE EVIDENCIADA
-
TARIFA DE CADASTRO
-
POSSIBILIDADE
- SEGURO - VENDA CASADA - NÃO CARACTERIZADA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA - JUROS DE MORA A 1% AO MÊS - PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA - LEGALIDADE - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. [...]
O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros mensalmente capitalizados
.
No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato
. [...] (TJMT - N.U 1001469-67.2019.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022)

Outrossim, verificando estarem expressamente pactuadas as tarifas de cadastro e gravame, é licito à instituição bancária cobrar o ressarcimento destas despesas, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE READEQUAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE C/C COM PEDIDO DE LIMINAR - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - TABELA PRICE - CABIMENTO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE - TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL - CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA -
TARIFA DE REGISTRO/GRAVAME
- LICITUDE EVIDENCIADA -
TARIFA DE CADASTRO
-
POSSIBILIDADE
- COBRANÇA DE SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA - INEXISTENTE - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. [...].
Legalidade da cobrança de ressarcimento de despesa com o registro do contrato/gravame
.
É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado, porquanto encontra-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil
. [...] (TJMT - N.U 1034122-23.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022)

Ademais, constata-se no contrato pactuado que não foi cobrado do apelante taxa de seguro, motivo pelo qual não há que se falar em ressarcimento ou ilegalidade.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022